Tribunal: TJSP
Processo: 1501030-68.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Irresignação Defensiva exclusivamente quanto ao reconhecimento da confissão espontânea do acusado, compensando-a com a reincidência específica – Admissibilidade – Circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal – Compensação permitida por esta c. Câmara Criminal, na esteira da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Irresignação Defensiva exclusivamente quanto ao reconhecimento da confissão espontânea do acusado, compensando-a com a reincidência específica – Admissibilidade – Circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal – Compensação permitida por esta c. Câmara Criminal, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores – Compensação engendrada – Penas reduzida ao patamar mínimo legal – Regime fechado mantido, em virtude da reincidência específica – Apelo defensivo PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501030-68.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ALEX SANDRO
VIEIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-68.2019.8.26.0571 -Voto no 2124
2
Apelação Criminal: 1501030-68.2019.8.26.0571
Apelante(s): Alex Sandro Vieira de Oliveira
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí
Juiz(a): Mariana Teixeira Salviano da Rocha
Voto no 2124
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Sentença
condenatória

Irresignação
Defensiva
exclusivamente quanto ao reconhecimento da confissão
espontânea do acusado, compensando-a com a reincidência
específica
Admissibilidade
Circunstâncias igualmente
preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal
Compensação permitida por esta c. Câmara Criminal, na
esteira
da jurisprudência dos Tribunais Superiores

Compensação engendrada Penas reduzida ao patamar mínimo
legal Regime fechado mantido, em virtude da reincidência
específica Apelo defensivo PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 317/322, acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente a ação penal ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo para: a) condenar o réu Alex Sandro Vieira de Oliveira às penas de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, por violar o disposto no artigo 33, caput da
Lei no 11.343/06, absolvendo-o da imputação relativa ao artigo 35, caput, da Lei no
11.343/06; b) absolver os réus Lucas da Costa Felipe e Daniele Mariano Ferreira das
imputações relativas aos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
Isso porque, segundo diz a denúncia, os sentenciados, no
dia 18 de julho de 2019, no horário e local ali mencionados, guardavam e tinha em
depósito, para fornecimento ao consumo de terceiros, 17 porções de cocaína, com peso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-68.2019.8.26.0571 -Voto no 2124
3
bruto de 12,45 gramas, 38 porções de “crack”, subproduto da cocaína, com peso bruto
de 10g, e 06 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”,
com peso bruto de 57,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar. Segundo apurado na denúncia, policiais militares, em serviço,
receberam a informação de um popular dando conta de que Alex e Lucas se dedicavam
ao tráfico, cabendo ao primeiro o embalo e aguarda do entorpecente e, ao segundo, a
entrega das substâncias aos usuários que as solicitavam por meio do “disk drogas”.
De posse de tal informação, os agentes de segurança
pública se dirigiram ao local dos fatos e, em determinado logradouro público,
visualizaram os acusados desembarcando de uma motocicleta Honda CG, e adentrando
rapidamente em um imóvel, de onde saia Daniele, a qual foi abordada. Discorre a
denúncia que, com a autorização da acusada, os agentes públicos ingressaram na
residência e surpreenderam Lucas e Alex sentados na cozinha. Ao notar a presença
policial, Alex correu para o banheiro, jogou uma sacola plástica no vaso sanitário e
acionou a descarga. Na ocasião, ambos tentaram se evadir do local, sendo impedidos
pelos Policiais Militares. Após conter os acusados, os PMs foram verificar o que Alex
havia tentado dispensar. Constataram, então, que a sacola plástica ainda estava no vaso
sanitário, vez que não havia descido pela tubulação do esgoto, logrando êxito em
recuperá-la. No interior da sacola, foram encontradas porções de cocaína, crack e
“maconha”, além de embalagens plásticas. Prosseguindo com a diligência, os agentes
públicos encontraram valores em espécie, tesoura, papel filme, embalagens plásticas
para o acondicionamento de drogas e duas balanças.
Inconformado com a sentença condenatória, Alex Sandro
Vieira de Oliveira, por meio de sua procuradora, interpôs recurso de apelação (fls.
340/348). Seu único objetivo é o reajuste da dosimetria penal, uma vez que na segunda
fase a pena foi exasperada em 1/3, em razão da reincidência específica do apelante, sem
operar a devida compensação integral com a atenuante da confissão espontânea,
engendrada em Juízo. Assim, postula, em suma, a fixação da pena definitiva no seu
patamar mínimo, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-68.2019.8.26.0571 -Voto no 2124
4
Contrarrazões de apelação as fls. 395/398. Discorre o MP
que a causa atenuadora não merece incidência à hipótese, vez que as declarações do
apelante em nada contribuíram para o esclarecimento da verdade, tampouco foram
utilizadas pela magistrada para fundamentar a sentença condenatória. Subsidiariamente,
alega que o STF já se manifestou no sentido de que a agravante da reincidência
prepondera sobre a confissão espontânea. Assim, pleiteia o não provimento do recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença atacada, por seus próprios fundamentos.
Parecer da procuradoria de Justiça as f. 416/419 opinando
pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença inalterada.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A materialidade e autoria delitiva do crime preconizado no
artigo 33, caput, da Lei no 11.313/06 são incontestes, tanto é que sequer houve recurso
defensivo neste sentido, limitando-se a insurgência quanto à dosimetria penal.
Passemos, então, a analisar a dosagem das penas, alvo de
inconformismo da Defesa.
Na primeira fase, a d. magistrada, sopesadas as
circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo
legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, presentes, a um lado, a agravante da
reincidência (Processo no 0005458-86.2011.8.26.0624 - fls. 217/218), e a outro, a
atenuante da confissão espontânea. Aliás, não se tem dúvidas de que o ora apelante
confessou em Juízo que guardava os entorpecentes em sua residência para ajudar nas
contas e também para sustentar seu vício, assim como indubitável que a magistrada de
piso utilizou a admissão de Alex como argumento para reforçar a condenação.
Ainda que assim não fosse, é assente que a afirmação de
que as demais provas seriam suficientes para condenar o recorrente, como alegado pelo
parquet em suas contrarrazões recursais, a despeito da confissão espontânea, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-68.2019.8.26.0571 -Voto no 2124
5
autoriza a exclusão da atenuante se esta efetivamente ocorreu e foi utilizada na
formação do convencimento do julgador1.
Respeitado o entendimento da MM. Juíza “a quo”, cumpre
salientar que esta Col. Câmara Criminal2 tem se inclinado para compensar a agravante
da reincidência (única na espécie, registre-se), ainda que específica, com a confissão,
realizada pelo réu, em Juízo, na medida em que ambas são igualmente preponderantes,
conforme preconiza o artigo 67 do Código Penal.
A propósito, colaciona-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
A melhor hermenêutica a ser implementada, até mesmo
para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela voltada à
possibilidade de se compensar a confissão com o gênero
reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies
(genérica e específica), ressalvados os casos de
multirreincidência” (Habeas Corpus no 365.963-SP, Rel.
Min. Félix Fischer, terceira Seção, DJe 22/11/2017).
Com efeito, não há óbice para a compensação integral da
atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência. Pertinente ao caso,
os seguintes julgados:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
1 STJ. 6a Turma. REsp 1.183.157-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/10/2012.
2 Apl. Crim. 0018103-38.2014.8.26.0625, Rel. Des. Moreira da Silva, j. 17.11.2016 e na Apl.
Crim. 0004232-17.2015.8.26.0168, Rel. Des. De Paula Santos, j. 25.05.2017 (TJSP; Apelação
Criminal 1502310-36.2019.8.26.0616; Relator (a): Augusto de Siqueira; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-68.2019.8.26.0571 -Voto no 2124
6
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com
a agravante da reincidência. 2. Recurso especial
provido”.
(REsp
1.341.370/MT,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO
A RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.
SEGUNDA
FASE.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP N. 1.154.752/RS.
(...) A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o
EREsp n. 1.154.752/RS, uniformizou o entendimento de
que a atenuante da confissão espontânea deve ser
compensada com a agravante da reincidência, ao
reconhecer que as causas devem ser igualmente
valoradas. (...) Precedentes. - Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as
penas impostas ao paciente para 1 ano e 2 meses de
reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 11 dias-
multa”. (HC 459.294/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
23/08/2018, DJe 29/08/2018).
Dessa forma, como o apelante possui apenas uma
condenação transitada em julgado anterior, a título de reincidência (fls. 217/218), não há
empecilho algum para a compensação integral da atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência, ainda que específica. Convém destacar, ainda, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-68.2019.8.26.0571 -Voto no 2124
7
confissão do réu se deu de forma plena, quando ouvido em audiência, confirmando a
autoria e materialidade do delito que lhe fora atribuído. Assim, as penas na fase
intermediária da dosimetria permanecem inalteradas, no patamar mínimo legal.
Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-se
corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, por ser o réu reincidente específico, o que torna irrelevante qualquer
discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse benefício. Pelo mesmo
motivo (reincidência específica), o regime inicial de pena deve ser mantido o fechado.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo para reconhecer a atenuante da confissão, compensá-la integralmente com a
reincidência específica, redimensionando-se as penas, que passam a ser de 5 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Mantêm-se, no mais, os demais termos
da sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR